Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-29.2019.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO REIVINDICATÓRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que desproveu apelações em ação de usucapião e reconvenção reivindicatória, mantendo a sentença de improcedência das pretensões.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre omissão ao despacho de fls. 1.548/1.549 e implicações no

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO REIVINDICATÓRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos contra acórdão que desproveu apelações em ação de usucapião e reconvenção reivindicatória, mantendo a sentença de improcedência das pretensões.
II. Questão em Discussão.
2. Discute-se sobre omissão ao despacho de fls. 1.548/1.549 e implicações no contraditório e ampla defesa.
III. Razões de Decidir.
3. O julgado considerou a oposição ao julgamento virtual e não houve prejuízo demonstrado às partes; não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo.
IV. Dispositivo.
4. Embargos rejeitados.